Tribunal: TJES
Processo: 0012389-48.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012389-48.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEAN GEORGES ANDRIKOPOULOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO-DIRETOR. NULIDADE DAS CDA'S. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para inserção de sócio-diretor como corresponsável tributário é necessário que as obrigações sejam decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135, do Código Tributário Nacional. 2. A falta de notificação dos sócios no processo administrativo e posterior inserção como coobrigados na CDA representa grave afronta aos princípios do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa. 3. Por fim, não há que se falar em fixação por equidade dos honorários advocatícios, tendo em vista que a hipótese não se enquadra no previsto pelo § 8º, do art. 85, do CPC. 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012389-48.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEAN GEORGES ANDRIKOPOULOS, FELIPE BARBOSA ANDRIKOPOULOS
Advogado do(a) APELADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que acolheu o pedido inicial para anular, em relação aos requerentes, as CDA’s de números 10451/2019 e 10720/2019.

Pois bem.

Para inserção de sócio-diretor como corresponsável tributário é necessário que as obrigações sejam decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135, do Código Tributário Nacional:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Da análise dos autos, observo que os processos administrativos tramitaram sem a participação dos apelados.

Por oportuno, cito trecho de parte da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica da fundamentação
per relationem
:

“[...] observo que, em nenhum momento, houve qualquer intimação dos sócios, pessoalmente, a fim de ingressarem no feito administrativo para ser debatida sua eventual responsabilidade solidária, nos termos do artigo 135 do CTN, em relação aos aludidos créditos fiscais. Ademais, vislumbro que todas as peças processuais administrativas foram manejadas unicamente pela pessoa jurídica TÊXTIL BRASILEIRA DE MODA LTDA ME e que todas as intimações, no curso do Processo Administrativo, deram-se somente no domicílio tributário eletrônico da pessoa jurídica. [...].”.

Logo, a falta de notificação dos sócios no processo administrativo e posterior inserção como coobrigados na CDA representa grave afronta aos princípios do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

3. No caso concreto, percebe-se que o embargante não foi notificado em nenhuma das fases do processo administrativo fiscal acostado aos autos, em que consta, tão somente, determinação de notificação de débito da pessoa jurídica Apoio Comercial Ltda., providência indispensável a sua inclusão na CDA como corresponsável tributário. 4. Não demonstrado o cometimento, pelo sócio, de alguma das condutas arroladas pelo artigo 135 do CTN, a mera participação da pessoa jurídica contribuinte no processo administrativo fiscal não supre a falta de notificação da pessoa física que a integra para a finalidade de sua inclusão na CDA na condição de corresponsável.
(TJES - APL: 00387721020138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/04/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2018).

A falta de notificação dos sócios no processo administrativo e sua posterior inserção como coobrigados na CDA, representa grave afronta ao princípio do devido processo legal administrativo. Razão pela qual irretocável a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio na presente execução.
(TJ-ES - APL: 00226184420158080347, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 27/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2018).

Por fim, não há que se falar em fixação por equidade dos honorários advocatícios, tendo em vista que a hipótese não se enquadra no previsto pelo § 8º, do art. 85, do CPC.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 1% (um por cento) em cada inciso previsto no § 3º, do artigo 85, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.